Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719927-02.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINO &amp; SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JUNIO SANTANA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALENTINO &amp; SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra a r. decisão de ID 194718019, proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença n. 0731863-55.2023.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de JUNIO SANTANA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do executado ao fundamento da sua impenhorabilidade. Em razões de recorrer (ID 59159746), o agravante alega que já foram empreendidas dezenas de medidas na busca pela satisfação da dívida exequenda, que decorre de cumprimento de sentença que reconheceu honorários advocatícios contratuais não quitados. Aduz que o executado possui trabalho remunerado, sendo vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, auferindo a importância de R$ 7.445,83 (sete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos). Assevera que o entendimento mais moderno do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte vem autorizando a efetivação da penhora de uma fração salarial, desde que preservada a subsistência do devedor. Com esses argumentos, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do agravado. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o IDs 59159750 e 59159751. É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2024 às 13:08:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora